Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-84.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000689-84.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LUIZINHO PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.601.361-34 (APELADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINARAM COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI N. 12.153/2009 – TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85.560/2016 – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N. 1 – OBSERVÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Imperiosa a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Reclamação Trabalhista, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade ao requerente no montante 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, com os reflexos cabíveis, desde 12/06/2013, com juros de mora e correção monetária, sendo que para fins de correção monetária deverá ser calculada Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, e os juros de mora, a partir da citação válida, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo montante será equivalente ao percentual mínimo previsto sobre o valor da condenação a ser percebido pela parte autora, o qual apenas será possível apurar em sede de liquidação de sentença, momento em que se verificará em qual dos incisos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil será incidente.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que o apelado é servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Vigia, cujas atribuições estão descritas no art. 7o, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n. 50/98. Assim, o apelado é regido por normas de direito público, isto é, é um servidor público estatutário, estando enquadrado nas disposições previstas na Lei Complementar Estadual n. 50/98 e, subsidiariamente, pela Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Afirma que a Legislação Estadual, a despeito de prever o pagamento de adicional pela execução de trabalho com risco de vida, nada diz acerca da base de cálculo e do percentual, reservando o tratamento da matéria à atuação legislativa posterior, conforme se vê da redação do art. 87 da LC Estadual n. 04/90, o que, até a presente data, não ocorreu.

Assevera a impossibilidade de aplicação analógica das regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e na Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

Registra que a funções exercidas pelo apelado consistem, apenas, em visualizar a área interna e externa das escolas e, caso, perceba algum risco, comunicar ao diretor, não se enquadrando como perigosas, motivo pelo qual não teria direito em receber o referido adicional, nos termos do art. 87 da LC n. 04/90, bem assim a impossibilidade de incidir o adicional de periculosidade sobre as demais verbas recebidas.

Defende que a correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor da indenização, em sede de liquidação de sentença, cujo índice deve ser de acordo com o estabelecido pelo art. 1o-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Ao final, pugna pela reformada da sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 7008303.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 8004619).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Reclamação Trabalhista, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade ao requerente no montante 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, com os reflexos cabíveis, desde 12/06/2013, com juros de mora e correção monetária, sendo que para fins de correção monetária deverá ser calculada Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, e os juros de mora, a partir da citação válida, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo montante será equivalente ao percentual mínimo previsto sobre o valor da condenação a ser percebido pela parte autora, o qual apenas será possível apurar em sede de liquidação de sentença, momento em que se verificará em qual dos incisos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil será incidente.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, em especial, o valor atribuído à causa, a natureza das partes e a matéria analisada, permite concluir que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista no §4o do art. 2o da Lei no 12.153/09, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como se vê:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§3o (VETADO)

§4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, §4o, da Lei n. 12.153/2009, que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016 (em 28/11/2018), decidiu que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor), com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Ademais, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

Art. 2o – É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1o – Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2o – Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§3o -
(VETADO)

§4o - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Desse modo, fixada tese jurídica sobre o tema, recai a vinculação do Poder Judiciário a sua observância, sob pena de reclamação, nos termos dos incisos I e II do artigo 985 do CPC, que emana:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do
art. 986
.

§1o - Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.

A
ratio decidendi
do IRDR pautou-se em precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. Colho da Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com em valor inferior a sessenta salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR supramencionado.

No mesmo sentido, trago a jurisprudência desta Corte sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIALA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 – RECURSO PROVIDO. Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016.
(N.U 0045725-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA — VIOLAÇÃO À REGRA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO — ARTIGO 87, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 43, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 — NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATOGROSSO — POSSIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A modificação de competência não importa em violação à regra de perpetuação da jurisdição, por se cuidar de exceção prevista no artigo 87, parte final, do código de processo civil de 1973 e no artigo 43, parte final, do código de processo civil de 2015. Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. Recurso não provido.
(N.U 0044603-20.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo, verifica-se que o presente recurso foi interposto em face de sentença proferida em ação com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos e matéria de menor complexidade, assim não há como se negar conhecimento e aplicabilidade à tese jurídica firmada no Incidente de Demanda Repetitiva n. 85560/2016.

Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta Corte, declaro a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021